Tribunal: TJDFT
Processo: 0750475-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750475-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES, REGIO SANTOS ALVES AGRAVADO: NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES e REGIO SANTOS ALVES em face da decisão de ID 53926830, por meio da qual o requerimento de efeito suspensivo foi indeferido. Conforme disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os embargantes para se manifestar sobre o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, considerando que a decisão de ID 53926830 expressamente consignou que não é admitida a discussão em um processo sobre o valor cobrado em outro, do qual os agravantes não fazem parte e que sequer tramita no mesmo Juízo. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023 15:26:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador